Tribunal: STF
Processo: MS 38641
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Descabimento da impetração, enquanto voltada contra ato jurisdicional emanado desta Casa que não se reveste de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Indeferimento da peça de ingresso, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    Vistos etc.



    1. Paulo Roberto Pereira de França impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra a decisão monocrática do Ministro André Mendonça que, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, negou seguimento ao MS nº 38.579.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, o impetrante sustenta cabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Invoca o art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição da República, bem como os arts. 1º e 5º da Lei nº 12.016/2009. Agrega que, decorrido lapso superior a 30 dias da oposição de embargos de declaração nos autos do MS nº 38.579, a autoridade impetrada ainda não os apreciou.



    3. Com base em tais fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requer seja deferido pedido de medida liminar, para que seja determinada a suspensão “do cumprimento de sentença no juizado especial até o trânsito em julgado do mandado de segurança nº 38.579”. Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim que seja assegurado o seu sustentado direito líquido e certo “de ter o seu processo julgado antes da conclusão da execução”.



    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Sob pena de desvirtuamento do mandado de segurança, convertido em sucedâneo recursal, incabível, em regra, o manejo dessa ação constitucional autônoma de impugnação com o escopo de questionar ato revestido de natureza jurisdicional. O cabimento de mandado de segurança para impugnar ato jurisdicional constitui, a meu juízo, exceção, que apenas tem lugar em caso de demonstração, de plano, da presença de teratologia ou de flagrante ilegalidade cometida pela autoridade impetrada. Nesse sentido a firme jurisprudência desta Casa. Cito, por todos, os seguintes precedentes (realcei):



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.(MS 36918 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 



    6. Nessa linha, concluo pela inadmissibilidade da presente impetração, ausente teratologia ou manifesta ilegalidade no ato jurisdicional questionado, que se louvou no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF e em entendimento cristalizado em precedentes desta Suprema Corte (MS nº 27.384 AgR, de minha relatoria, DJe de 22.05.2014; MS nº 27.569 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.02.2009; MS nº 33.459 AgR, Rel Min. Luiz Fux, DJe de 15.9.2021; MS nº 28.982 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.10.2010; e MS nº 37.851 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.7.2021) para negar seguimento ao MS nº 38.579.



    7. Quanto à alegada inércia da autoridade impetrada na apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão denegatória de seguimento, acrescento que, não obstante o vigente Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao rito especial do mandado de segurança, tenha estabelecido, em seu art. 226, prazos para atuação jurisdicional, tais prazos são considerados impróprios. E, como sabido, eventual desatendimento de prazo impróprio por magistrado não traduz por si só omissão revestida de ilegalidade ou de teratologia, considerados em especial os fatores vários suscetíveis de impactar a agilidade na prestação jurisdicional.



    8. A propósito do tema, recordo decisão do Plenário desta Suprema Corte que rechaçou a possibilidade de questionar, por meio de mandado de segurança, o descumprimento de prazo impróprio previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 (destaquei):



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 15 da Lei nº 12.016/09. Prazo impróprio. Agravo regimental não provido. 1. O prazo previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/09 é direcionado ao magistrado como parâmetro para a prática do ato no desempenho de sua função processual, cujo descumprimento não acarreta consequências processuais típicas. 2. A jurisprudência da Corte admite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, diante da complexidade da controvérsia e de estarem em embate questões sensíveis a toda a sociedade. 3. Agravo regimental não provido. (MS 33023 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 18-05-2016 PUBLIC 19-05-2016)



    9. Ante o exposto, com base no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao eminente Ministro André Mendonça.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora